Tribunal: TJBA
Processo: 0700869-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700869-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIANO CARVALHO MASCARENHAS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DE POSSE DA RES FURTIVA. TEMA REPETITIVO 934 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. VALORAÇÃO DE SEGUNDA CONDENAÇÃO FIRME COMO MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fabiano Carvalho Mascarenhas, por conduto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, julgando procedente a pretensão acusatória deduzida, o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, estabelecido o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos A defesa pugna pela absolvição, por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da modalidade tentada, ensejando a redução da pena no seu patamar máximo de 2/3. Por fim, pleiteia a mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, conforme o artigo 33 § 2º, “c” do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o princípio da insignificância, apto a afastar a tipicidade material da conduta e ensejar a absolvição do Apelante; (ii) subsidiariamente, saber se o crime de furto se consumou ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada; e (iii) por fim, saber se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado do semiaberto para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O réu foi preso em flagrante na posse da res furtiva, que foi recuperada e devolvida ao ofendido. 4. As provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento judicial acerca da materialidade e autoria do crime de furto. A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, que detalha os bens subtraídos ["06 (seis) peças de carne, contra filé, marca maturatta, 08 (oito) peças de carne, tipo charque, ponta de agulha, marca Ekibom"], e pelo Auto de Entrega, que formalizou a restituição dos itens ao representante do estabelecimento. 5. A autoria, por sua vez, é certa, recaindo sobre o Apelante, não só pela situação flagrancial, mas, também, pela sua própria confissão em juízo, onde admitiu a subtração, embora tenha divergido da quantidade de itens. Tal confissão é integralmente corroborada pelos depoimentos judiciais do preposto da vítima, Sr. Eduardo Luís Santana Vasconcelos, e dos policiais militares, que o reconheceram e confirmaram a captura. 6. A tese absolutória que busca a aplicação do princípio da insignificância, não merece acolhida. O valor da res furtiva, R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), correspondia, à época dos fatos, a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, o que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica. 7. A conduta praticada não se encontra acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude, nem da culpabilidade, não havendo de se cogitar da hipótese de furto famélico. Embora a res furtiva seja composta por gêneros alimentícios, a quantidade e a qualidade dos produtos especificamente subtraídos afastam o aventado estado de necessidade, uma vez que restou demonstrado que a ação não tinha a finalidade de saciar a própria fome, nem de seus familiares. 8. A tese subsidiária de desclassificação para a modalidade tentada também deve ser rechaçada. A prova judicial é uníssona ao demonstrar que a captura do Apelante ocorreu após ele ultrapassar a barreira dos caixas, já na área externa do estabelecimento. Para a consumação do furto, adota-se a teoria da amotio, bastando a inversão da posse da res, ainda que por breve instante, sendo prescindível a posse mansa ou desvigiada, o que inequivocamente ocorreu no caso. 9. O pleito de alteração do regime prisional para o aberto não encontra amparo legal. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do Apelante obsta a aplicação automática do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP. A fixação do regime, nesse caso, rege-se pelo § 3º do mesmo artigo, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59. Além disso, a valoração da segunda condenação firme como circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), para exasperar a pena-base, legitima a manutenção do regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, nos termos da Sentença. 11. Tese de julgamento:"1. Conforme entendimento pacificado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O valor da res furtiva correspondia, à época dos fatos, a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente, o que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica. 2. A conduta praticada não se encontra acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude, nem da culpabilidade, não havendo de se cogitar da hipótese de furto famélico 3. Para a consumação do crime de furto, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da amotio, entendendo que se consuma o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Embora o quantum da pena definitiva (inferior a 04 anos) isoladamente sugerisse a aplicação do regime aberto, a condição de reincidente do apelante e a valoração negativa de seus antecedentes, na Sentença, obsta a incidência direta da regra prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. 5. A manutenção de regime semiaberto justifica-se plenamente, pois o Apelante ostenta mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, sendo assim, uma de suas condenações aptas a configurar reincidência foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, em consonância ao art. 59 do CP”. DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 14, II, 33 § 2º, “c”, §3°, 155, caput do Código Penal e artigos 386, VII e 397 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF - HC: 232723 MG, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024; STJ - AgRg no AREsp: 2837306 SP 2025/0015086-7, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025; STF - HC: 228456 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023; REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015; STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0700869-69.2021.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante FABIANO CARVALHO MASCARENHAS e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.